Tribunal: TJES
Processo: 5001238-97.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001238-97.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO.

1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de
manter o definido na Sentença, devendo “
incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
”.

2- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o Município de Vitória opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 3856561, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEF. RECURSO DA FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Nas razões do Apelo, Empresa expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada e especificou o seu inconformismo, inexistindo razões para o não conhecimento do recurso, sendo de se afastar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

2- A cobrança de serviços de terceiros é válida, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, sendo que, in casu, não se vislumbra a onerosidade excessiva na cobrança da mencionada tarifa, não se desincumbindo a Embargante, contudo, do ônus de comprovar que o serviço foi efetivamente prestado, restando caracterizada a abusividade.

3- Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial, a redução do quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

4- A redução do valor da multa a patamar considerado mais razoável e proporcional à infração praticada, já se leva em consideração os valores atuais, razão pela qual é neste momento que o quantum se torna líquido e a partir do qual deve incidir a correção monetária.

5- Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

6- Recurso de BV Financeira desprovido.

7- Recurso do Município parcialmente provido.

Nas razões de ID 4130262, a Fazenda Pública requer o provimento do recurso ao argumento de que deve ser sanada “
omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980
[lei complementar nacional] c/c o
art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97

e determinar que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos nos referidos dispositivos legais
”.

Razão assiste ao Embargante, na medida em que não abordados, no acórdão recorrido, os critérios estabelecidos para os juros e a correção monetária, pelo que trago à baila a fundamentação já albergada por esta E. Quarta Câmara Cível quando do julgamento de demanda semelhante a que ora se apesenta, ou seja, aquela distribuída sob o nº 5001074-74.2016.8.08.0024. Senão vejamos:

“Quanto à correção monetária, observo que a Magistrada
a quo
a fixou com base no IPCA-E, limitando a sua incidência a partir da prolação da sentença, que reduziu o valor cobrado. O Apelante, por sua vez, postula que a incidência da referida atualização se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

[...]

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.”

Assim, é de se manter o definido na Sentença de ID 2472392, a fim de que incida “
sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa
”.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar omissão sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento